Tribunal: TJES
Processo: 0003423-53.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003423-53.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003423-53.2020.8.08.0006

APELANTE: LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, DESOBEDIÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO (
ART.
155, § 1° E § 4°, INCISOS III E IV, C/C ART. 14, INCISO H, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 330, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 15, DA LEI N° 10.826/03)
. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE
DESOBEDIÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO IDÔNEA DOS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO STJ Nº 1.087. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento adotado pelo STF, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. Precedentes.

2. A prova testemunhal converge no sentido de que o apelante, juntamente com o corréu, após tentaram subtrair um caminhão, efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, objetivando intimidar os moradores locais, além de desobedeceram a ordem de abordagem policial, empreendendo fuga em alta velocidade na BR 101.

3. Autoria e materialidade são incontestáveis, de modo que o pleito absolutório quanto aos crimes de desobediência e disparo de arma de fogo não prospera.

4. O presente caso se amolda ao precedente construído no Tema Repetitivo nº 1.087, devendo ser afastada a majorante prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal.

5. Caso em que se mostra inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

7. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003423-53.2020.8.08.0006

APELANTE: LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA
e
CÉZAR ESPÍNDOLA CAETANO
em face da r. Sentença (Id. 5136919, Vol. 02, pp. 343/391), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1° e § 4°, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 330, do Código Penal, e artigo 15, da Lei n° 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, às seguintes penas: a) em relação a
LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA
, 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 386 (trezentos e oitenta e seis) dias-multa; e b) Em relação a
CEZAR ESPÍNDOLA CAETANO
, 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 622 (seiscentos e vinte e dois) dias-multa.

O recurso interposto por
CEZAR ESPÍNDOLA CAETANO
(Id. 5136919, Vol. 03, pp. 81/93) n
ão fora recebido, por ser intempestivo
, consoante decisão acostada no Id. 5136919, Vol. 03, p. 99.

Em suas razões recursais (Id. 5593865), o apelante
LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA
postula: a) a absolvição quanto ao crime descrito no art. 15, da Lei nº 10.826/03, bem como quanto ao delito previsto no art. 330, do Código Penal, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal; b) redimensionamento da dosimetria quanto à pena-base, ante a utilização das mesmas fundamentações em todos os crimes, caracterizando
bis in idem
; c) o afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), devido a sua incompatibilidade com o furto qualificado (Tema de Repercussão Geral n° 1.087); d) detração; e e) substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Emerge da Denúncia (Id. 5136919, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 17/10/2020, por volta da 23h19m, na Rua Pedro Paulo Favalessa, Jacupemba, Aracruz/ES, os denunciados em coautoria e identidade de propósitos, no repouso noturno, mediante uso de chave falsa, tentaram subtrair, para proveito de ambos, um caminhão Mercedes Benz, placa ARJOG50, de propriedade da vítima Renato Moraes dos Santos, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foram surpreendidas pela vítima.

Ressai que, perseguidos pela autoridade policial, os denunciados, em via pública, efetuaram disparos de arma de fogo e desobedeceram aos policiais, empreendendo fuga. Consta, ainda, que a vítima havia deixado o caminhão parado próximo a sua residência, quando os denunciados, se valendo do repouso noturno, aproximaram-se em um veículo Gol e, valendo-se de uma chave falsa, conseguiram entrar no veículo e dar partida, ao que a vítima chegou no local e passou a gritar “pega ladrão”, tendo um dos acusados saído do caminhão e entrado no veículo Gol, efetuando um disparo de arma de fogo para o alto, antes de empreender fuga. A Polícia Militar foi acionada, sendo que, ao encontrar o veículo Gol passando na BR, os policiais conseguiram ouvir dois disparos de arma de fogo e um barulho de arrastamento dos pneus, tendo iniciado a perseguição, eis que os indivíduos não obedeceram a ordem de parada, sendo que, cerca de 2km depois, lograram êxito em efetuar a prisão dos referidos. Ao descer do veículo Gol, o denunciado Laio se apresentou à Polícia com um molho de chaves nas mãos. Por fim, a vítima encontrou seu caminhão ligado, com a chave falsa no contato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório quanto aos crimes descritos no art. 15, da Lei nº 10.826/03, e no art. 330, do Código Penal, por ausência de comprovação da autoria.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 5136919, Vol. 01, pp. 43/53) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5136919, mídia anexa e transcrição do depoimento na sentença), a vítima
RENATO MORAES DOS SANTOS
declarou que
“é proprietário de um caminhão Mercedes Benz, placa ARJ0G50; que tentaram furtar o caminhão; que tem uma farmácia em Jacupemba e o veículo fica estacionado em frente ao estabelecimento, pois tem sistema de monitoramento; que mora perto do local e sua esposa viu quando o caminhão acendeu o farol, apagou e depois acendeu novamente; que saiu de casa gritando “pega ladrão”; que viu um indivíduo saindo do caminhão, deixando este ligado com a chave na ignição e entrou em um carro Gol, cor prata, saindo em direção a BR;
que enquanto fazia a ocorrência o carro retornou na BR e ouviu um disparo, sendo que outras pessoas que estavam no local afirmaram ter visto o tiro
; que nesse momento que a polícia foi atrás do veículo; que o crime ocorreu por volta de 22h40min e por isso, muita gente foi para a rua; que usaram uma chave falsa para abrir o caminhão; que tinha um indivíduo do lado de fora e outro dentro do carro Gol; que só viu o momento dos fatos pois sua esposa viu o farol do caminhão aceso; que o caminhão estava vazio e não se recorda o ano exato do veículo; que o caminhão tem um valor de mercado de R$110.000,00 (cento e dez mil reais); que os acusados foram perseguidos pela polícia e realizaram a abordagem a mais de 1km à frente;
que não sabe se os acusados desobedeceram a ordem da polícia; que ouviu os disparos, mas não chegou a ver;
que tinha muita gente na rua e estas afirmaram que o veículo Gol passou na BR e atirou; que quinze dias após os fatos seu vizinho sofreu uma tentativa de furto e seu irmão também teve o caminhão furtado, porém foi recuperado na Vila do Riacho; que seu caminhão vale em torno de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e tem seguro; que saiu gritando na rua e viu quando um indivíduo saiu do caminhão e entrou no carro; que seu caminhão só acende os faróis quando liga, por isso sua esposa viu e achou estranho, o avisando; que o caminhão estava trancado e o indivíduo abriu e ligou o veículo, deixando a chave na ignição; que não sabe dizer se a sirene da viatura estava ligada no momento da perseguição; que quando chegou o motor do caminhão estava funcionando, mas os acusados não conseguiram sair com o veículo pois logo viu a tentativa e saiu correndo na rua;
que os tiros ocorreram quando o carro passou no trevo na BR e a polícia já estava no local dos fatos no momento dos disparos; que a população viu o momento dos disparos
; que lido o depoimento prestado na esfera policial,
esclarece que não ocorreu um disparo anterior a chegada dos policiais, somente depois
”.

Por sua vez, o apelante
LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA
declarou em Juízo (Id. 5136919, mídia anexa e transcrição do depoimento na sentença) que
“tentou furtar o caminhão junto do acusado Cezar por volta de 21 horas ou 22 horas;
que usaram a chave do veículo Gol para abrir o caminhão e dar partida
; que no dia dos fatos estava somente ele e o Cezar; que ligaram o caminhão e viram que logo a frente uma luz dentro da casa acendeu e por isso desceram do caminhão e entraram no carro; que logo em seguida avistaram um homem correndo e gritando “ladrão”; que deixaram de furtar o caminhão por ter visto o dono do veículo e confessa ter tentado furtar o caminhão;
que não desobedeceu a ordem da polícia;
que a viatura estava toda apagada e só ligaram o giroflex quando parearam a viatura com o Gol e os policiais deram quatro tiros para o alto, momento que pararam o carro no acostamento;
que não efetuou disparo com arma de fogo, bem como o outro acusado Cezar não efetuou, visto que nenhum dos dois tinham uma arma
; que não tem passagem na menoridade ou maioridade; que o Gol é de um amigo do Cezar, chamado Rogério;
que conheceu o acusado Cezar na noite dos fatos, pois ambos deviam a boca de fumo
;
que Cezar disse para arrumarem um jeito de pagarem a dívida
e saíram andando com o carro de Praia Grande até Jacupemba; que não sabia que a chave abriria o caminhão e sua função seria voltar dirigindo com o veículo Gol;
que a ideia era vender as rodas e abandonar o caminhão; que Cezar disse que as rodas do caminhão poderiam vender na borracharia; que não sabe quanto valia cada roda, mas que ganharia R$600,00 (seiscentos reais) com o furto
; que no momento da abordagem os policiais vasculharam o veículo e não encontraram arma ou cápsula deflagrada; que a BR tinha iluminação pública; que os policiais pararam a viatura para vasculhar os arredores junto da população;
que não tinham o crime planejado; que precisou roubar pois é usuário de cocaína e estava devendo R$600,00 (seiscentos reais) a boca de fumo
; que nunca usou ou teve uma arma;
que nem ele e nem Cezar efetuaram disparos, porém ouviram quatro tiros dos policiais, que estavam com a arma para o lado de fora da viatura no momento da abordagem”.

Interrogado na esfera judicial, o corréu
CEZAR ESPÍNDOLA CAETANO
declarou (Id. 5136919, mídia anexa e transcrição do depoimento na sentença)
“que tentou furtar o caminhão por volta de 21 horas; que usou a chave do veículo Gol para abrir o caminhão; que estava junto do acusado Laio; que ficaram com medo e desistiram de furtar o caminhão; que não confessa que tentou furtar o caminhão e sim, que desistiu de prosseguir com o crime por vontade própria;
que não desobedeceram a ordem de parada da polícia militar, pois assim que os policiais efetuaram disparos contra o veículo, parou e abriu a porta, seguindo as orientações dos policiais
;
que nega à acusação de disparo de arma de fogo
; que conheceu o acusado Laio no dia os fatos na boca de fumo; que Laio e ele estavam devendo a boca de fumo e tomaram uma decisão no momento de cometer o crime; que o molho de chaves não pertenciam a nenhum dos dois, já estava no molho do chaveiro do carro; que saiu para furtar contando com a sorte de alguma chave abrir a porta de algum veículo; que ele e Laio conhecem pouco a região e quando fugiram pegaram a BR para a esquerda e mais a frente se depararam com o pedágio, percebendo que estavam indo na direção errada e retornando, passando em frente o local da tentativa de furto onde estava a viatura da polícia; que ao passar no local escutou uns disparos na BR e continuou dirigindo; que não sabe como a polícia sabia que eram eles no veículo; que do trevo até o local em que parou o carro da 1km ou mais; que após os disparos olharam e não viram nenhum carro e por isso não pararam, pois estavam indo para casa; que após um tempo viu um carro com farol apagado e quando este se aproximou ligou os faróis, o giroflex e gritou que era a polícia e, logo em seguida, parou o carro, abriu a porta e colocou a mão em cima do capô; que queria roubar o caminhão para vender as rodas, que valem cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) e depois abandonar o caminhão; que não ia vender o caminhão pois não sabe quem compra, no entanto sabia quem compraria as rodas; que mora em Praia Formosa e andou todo esse percurso pois estava sob efeito de drogas; que não sabiam que a chave de carro abria o caminhão e tentaram a sorte; que o veículo Gol era de Rogério e ambos os acusados pegaram o carro; que o rapaz disse que se pagassem a dívida emprestaria o carro; que estava devendo R$ 800,00 (oitocentos reais) na boca de fumo e Laio uns R$ 500,00 (quinhentos reais);
que não tinha condições de comprar uma arma de fogo e se tivesse o dinheiro, pagaria a dívida
; que não sabia a procedência do veículo Gol; que não realizou disparo de arma de fogo; que viu populares na rua e como as pessoas estavam olhando desistiu do furto, no entanto ninguém gritou ou correu atrás dele;
que ao ouvir o barulho da sirene parou o carro
; que a polícia veio com a viatura toda apagada e só ligaram a sirene quando se aproximaram do veículo Gol.”

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido de que o apelante Laio, juntamente com o corréu Cezar,
após tentaram subtrair um caminhão, efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, objetivando intimidar
os moradores locais, além de
desobedecerem a ordem de abordagem policial, empreendendo fuga em alta velocidade na BR 101
.

Sabatinada em Juízo (Id. 5136919, mídia anexa e transcrição do depoimento na sentença), a testemunha PMES DEIBISON RIPARDO declarou “
que, ao chegar no local os acusados já haviam fugido e os populares e a vítima relataram que um dos acusados abriu a porta do caminhão e ligou o veículo, momento em que a vítima percebeu o crime e gritou “pega ladrão”, provocando a fuga dos acusados em sentido a BR em um veículo Gol; que enquanto estavam na rua ouvindo a vítima, populares gritaram que o carro dos acusados estava passando na BR,
momento que escutou dois disparos de arma de fogo, acreditando que tal ação foi para afrontar a população visto a tentativa frustrada de roubo
; que iniciou a perseguição dos acusados e conseguiu os abordar do Posto Trivilim, ocasião que o acusado sentado no carona, jogou no chão um molho com cerca de dez chaves de marcas diversas de caminhão, bem como foi encontrado um alicate e uma chave de fenda dentro do carro; que o acusado Cezar estava dirigindo o veículo Gol e o acusado Laio estava no banco do carona;
que a arma de fogo não foi encontrada; que somente ouviu os tiros, mas não viu o momento dos disparos e nem pode afirmar que foi um dos dois acusados
; que após os disparos o veículo dos acusados queimou pneu e iniciou a perseguição; que o crime ocorreu por volta das 23 horas; que foi utilizado chave falsa para a tentativa de furto do caminhão e os dois acusados agiram juntos no crime; q
ue os acusados desobedeceram a ordem da polícia, considerando que mandaram parar o veículo e os acusados fugiram por mais ou menos 3 km na BR
; que os acusados negaram que tentaram realizar o furto, porém a polícia tinha imagens fornecidas pela vítima;
que negaram os disparos de arma de fogo
; que o acusado Cezar saiu do carro e ligou o caminhão, sendo que no momento que o veículo acendeu o farol o proprietário viu a tentativa de furto e o acusado entrou no veículo Gol e fugiu;
que na perseguição a viatura estava com o giroflex ligado e foi dado sinalizações para parar o veículo
; que uma chave falsa ficou no contato do caminhão e no momento da abordagem um dos acusados dispensou mais um molho com outras chaves;
que toda a perseguição ocorreu na BR, bem como a ordem de parada, que só foi realizada pelos acusados cerca de 2 km após o comando
;
que ouviu os tiros e o acusado Laio que estava no carona efetuou os disparos; que o giroflex da viatura foi ligado no momento em que iniciou a perseguição e a ordem de parada foi dada a uns 50 metros dos acusados, sendo que os mesmos andaram mais 2 km até a abordagem; que a ordem de parada foi feita com a sirene e o giroflex
; que não é comum ocorrer disparos quando se está querendo empreender fuga.”

Por sua vez, a testemunha PMES EDINEI SOPRANI, também ouvida sob o contraditório judicial (Id. 5136919, mídia anexa e transcrição do depoimento na sentença), declarou que
“a vítima relatou que de dentro de sua casa viu um indivíduo dentro do caminhão, com o veículo ligado e um carro Gol “bolinha”, cor prata, parado logo a frente; que o caminhão só acende o farol se estiver ligado e dentro de sua casa verificou que o veículo estava nestas condições; que gritou “pega ladrão” e o indivíduo entrou do veículo Gol e fugiu; que verificou que no caminhão estava no contato a chave usada pelos acusados;
que enquanto colhia os dados com a vítima ouviu um arrastamento de pneus e dois disparos de arma de fogo na BR, região próxima ao local dos fatos; que os populares relataram que os disparos ocorreram de dentro do carro dos acusados; que iniciaram a perseguição dos acusados na BR até a abordagem de Cezar e Laio;
que a vítima levou as filmagens até a guarnição e foi verificado que as características dos acusados eram as mesmas; que o acusado Laio dispensou um molho de chaves e dentro do veículo tinha uma chave de fenda e um alicate; que o crime ocorreu depois das 21 horas, mas não se recorda exatamente o horário; que fizeram o uso de uma chave falsa para abrir e ligar veículo; que os acusados agiram juntos no crime, sendo possível identificar os dois nas filmagens;
que os acusados viram o giroflex ligado mas não obedeceram a ordem de parada e só pararam o carro quando a viatura encostou do lado do veículo gol
; que pararam carro e saíram nervosos, mas não correram a pé; que pela posição da viatura não foi possível a guarnição ver se os acusados dispararam, porém os populares afirmaram ter visto os disparos de dentro do carro dos acusados; que acredita que os disparos foi por abuso dos acusados com os moradores do local; que os acusados estavam retornando pois não conseguiram passar no pedágio; que os acusados são da região da Grande Vitória e foi verificado que o Cezar tinha uma ocorrência de furto no município de Cariacica; que o veículo Gol era furtado e a placa era clonada, segundo as investigações da polícia civil; que não se recorda se o caminhão estava carregado e que não era um veículo “do ano”; que estava ocorrendo muitos furtos na região de Jacupemba, Ibiraçu e Fundão e, depois da prisão dos acusados, recorda que atendeu mais duas ocorrências por furto de caminhão; que estavam no local dos fatos, colhendo informações, quando ocorreu os disparos; que ficaram algum tempo sem contato visual com os acusados até o início da perseguição, pois ao entrar na BR visualizaram lá na frente a luz do veículo mas por estar escuro, não era possível ver se os acusados dispensassem algo; que no momento que ocorreu o arrastamento de pneus os dois disparos foram efetuados e os populares viram o ocorrido; que os acusados só pararam pois a viatura encostou do lado do veículo e foi jogada um pouco para cima deles, forçando a parada; que quando chegaram ao local dos fatos os acusados tinham evadido e depois de um tempo retornaram na BR, momento em que se ouviu os dois disparos; que ao ouvir os disparos a guarnição foi atrás dos acusados;
que não é comum criminosos darem tiro ao empreender fuga, no entanto ao que parece, os tiros foram uma forma de abuso dos acusados com a população, já que não viram que a guarnição estava no local
; que só a vítima prestou depoimento e nenhum popular foi ouvido na delegacia; que até a parada dos acusados foi mais de 1km de perseguição; que não foi encontrado arma de fogo ou cápsula deflagrada no veículo; que foi realizada uma pequena vasculha, mas a arma não foi encontrada pois a área era muito extensa; que pelo local onde a viatura estava estacionada, não dava para os acusados verem a guarnição; que ocorreu o arrastamento de pneus e logo em seguida os disparos;
que os acusados estavam em alta velocidade e não sabe quanto tempo durou até a abordagem; que apesar do giroflex, sirene e sinalização com o farol da viatura, os acusados não pararam; que era possível os populares verem nitidamente os disparos, pois este fato ocorreu no trevo na BR e era bem iluminado e próximo; que uns três populares ajudaram a procurar a arma de fogo e ficaram mais de dez minutos na busca
; que o percurso da perseguição era escuro”.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Outrossim, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

À luz desse contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante Laio quanto aos crimes de disparo de arma de fogo e desobediência, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o afastamento da majorante do
repouso noturno
(art. 155, § 1º, do Código Penal), sob o argumento de que não pode ser aplicada cumulativamente ao furto qualificado, incidindo apenas sobre o furto simples.

Neste ponto,
assiste razão à Defesa
, pois, após a prolação da Sentença, datada de 03/12/2021, sobreveio o julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.087
, com a fixação da seguinte tese:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Assim, considerando que o presente caso se amolda ao precedente, devendo ser afastada a majorante prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal.

Contudo, nada impede que tal elemento fático (período noturno) seja utilizado na 1ª fase da dosimetria, a título de circunstância judicial,
desde que devidamente fundamentada e que não se incorra em indevida
reformatio in pejus
,
neste recurso exclusivo da defesa. É o que restou expresso na fundamentação do precedente citado:

“Ora, é evidente que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período.

Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.

Entretanto, ressalte-se que essa matéria – possibilidade de consideração da causa de aumento relativa ao repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado –
não enseja a fixação de tese vinculante na via do recurso especial repetitivo,
visto que a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador na confecção da primeira etapa da dosimetria penal é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. (Voto do e. Min. João Otávio de Noronha – Relator)”

“Notadamente, como bem ponderou o eminente Relator, se o cometimento do crime durante o repouso noturno eventualmente trouxe uma maior gravidade concreta,
nada obsta que o julgador considere tal fato no momento de dosar a pena na primeira fase da dosimetria,

o que possibilita uma individualização mais justa e proporcional
”. (Voto da e. Min. Laurita Vaz)

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o redimensionamento da dosimetria quanto à pena-base, ante a utilização das mesmas fundamentações em todos os crimes, caracterizando
bis in idem.

No entanto, ao que verifico, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o Juízo sentenciante não incorreu em
bis in idem
, conforme se verá a seguir.

Quanto ao
crime previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias, tendo sido fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

A fundamentação usada para negativar o vetor da
culpabilidade
justifica o incremento punitivo, consubstanciada no fato de que o acusado
“agiu com dolo premeditado, intenso e duradouro, tanto que saiu de outra comarca para o cometimento do crime nesta comarca, carregava consigo um molho com cerca de dez chaves falsas de caminhão, alicate e chave de fenda, agiu em concurso de pessoas e mediante nítida divisão de tarefas. Frise-se ainda que a especialidade do acusado era o furto de caminhões, uma res furtiva de alto valor intrínseco, tanto que dispensou um molho contendo apenas chaves de caminhão. Desta forma, todos esses fatos demonstram, inexoravelmente, uma culpabilidade digna de valoração negativa”.

Outrosssim, em
reforço de fundamentação
, insta salientar que o furto fora praticado no período noturno, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Como dito anteriormente, a Corte Superior de Justiça já decidiu que
“não há reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal decota a majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP, por incompatibilidade com o furto qualificado, nos termos do Tema STJ n. 1.087, e utiliza a circunstância do delito praticado durante o repouso noturno para exasperar a pena-base”. (AgRg no REsp n. 2.062.298/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Por sua vez, é acertada a mácula referente ao vetorial dos
motivos
, arregimentada no fundamento de que
“o acusado cometeu o crime com a intenção de vender a res furtiva (fato que, por si só, também configura outro crime) para pagar uma dívida oriunda de um outro delito (artigo 28 da Lei nº. 11.343/06).”

De igual modo, o sopesamento negativo do modulador
circunstâncias do crime
fora estribado em fundamentação idônea, qual seja, a de que
“
o acusado e seu comparsa saíram pela BR101, em alta velocidade, drogados, e efetuando disparos de arma de fogo. Além disso, ainda segundo relatado nos autos, estavam na posse de um veículo produto de crime anterior,
o que por si só configura crime autônomo. Assim, tais circunstâncias que, dada a sua periculosidade concreta, poderia ter gerado uma tragédia com a morte de transeuntes inocentes, o que também merece exasperação”.

Desse modo, ante a desvaloração de 03 (três) moduladores, o Juizo sentenciante adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixando a reprimenda basal em 04 (quatro) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), mantenho a pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, afastada a causa de aumento de pena do furto praticado durante horário de repouso noturno (artigo 155, §1º, do Código Penal) e reconhecida a causa de redução de pena da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), reduzo a pena em 1/3 (um terço), conduzindo a reprimenda
quanto ao crime previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

No tocante ao
crime previsto no art. 330, do Código Penal,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias, fixando a pena-base em 02 (dois) meses de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Ora, a
culpabilidade
fora desvalorada de forma escorreita, arregimentada no fato de que
“o acusado agiu com dolo intenso e duradouro, tanto que desatendeu a várias ordens de parada da Polícia Militar e somente foi abordado quando a viatura da Polícia Militar emparelhou com o carro dos acusados em plena BR 101”.

De igual modo, é legítimo o sopesamento negativo do vetorial
motivos
, assentado no fato de que
“os acusados tentavam escapar de uma prisão em flagrante por crimes anteriormente cometidos, o que definitivamente não é algo inerente ao tipo penal”.

Outrossim, não há qualquer reparo a ser feito na acertada negativação do modulador
circunstâncias do crime
, calcada no fato de que
“o acusado e seu comparsa saíram pela BR 101, em alta velocidade, drogados, e efetuando disparos de arma de fogo. Além disso, ainda segundo relatado nos autos, estavam na posse de um veículo produto de crime anterior, o que por si só configura crime autônomo, o que também merece exasperação”.

Desse modo, ante a desvaloração de 03 (três) moduladores, mostra-se acertada a fixação da reprimenda basal em
02 (dois) meses de detenção, e 140 (cento e quarenta) dias-multa
, que, à míngua de agravantes ou atenuantes a serem abalizadas, bem como de causas de aumento ou de redução de pena a serem aquilatadas, fora fixada de forma definitiva quanto ao
crime previsto no art. 330, do Código Penal
.

Em relação ao
crime previsto no art. 15, da Lei Federal nº 10.826/03
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Ao que se verifica, a
culpabilidade
fora acertadamente desvalorada com fundamento no fato de que
“o acusado agiu com dolo intenso e duradouro, tanto que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública de grande circulação de veículos e após a tentativa de furto. Frise-se que o acusado e seu comparsa já tinham conduzido o veículo até a praça de pedágio e retornaram depois até o local dos disparos, fatos que revelam um dolo intenso e duradouro”.

Quanto aos
motivos do crime
, a mácula fora estribada em fundamentação idônea, pois
“os acusados tentavam intimidar os populares que estavam no local dos fatos após a tentativa frustrada de furto de um veículo de alto valor”.

De igual modo, revela-se escorreito o sopesamento negativo do modulador
circunstâncias do crime
, consubstanciado no fato de que
“o acusado e seu comparsa saíram pela BR 101, em alta velocidade, drogados, e efetuando disparos de arma de fogo. Além disso, ainda segundo relatado nos autos, estavam na posse de um veículo produto de crime anterior, o que por si só configura crime autônomo. Assim, tais circunstâncias que, dada a sua periculosidade concreta, poderia ter gerado uma tragédia com a morte de transeuntes inocentes, o que também merece exasperação”.

Desta feita, ante a negativação de 03 (três) moduladores, revela-se acertada a fixação da reprimenda basal em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
, que, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes a serem abalizadas, bem como de causas de aumento ou de redução de pena a serem aquilatadas, fora fixada de forma definitiva quanto ao
crime previsto no art. 15, da Lei Federal nº 10.826/03.

Reconhecido o concurso material de crime, nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das reprimendas fixadas, chegando ao montante final de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

No tocante ao pedido de detração, mostra-se inviável a aplicação do referido instituto em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)